Tribunal: TJBA
Processo: 8001148-21.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8001148-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INCOMPETÊNCIA DAS VARAS DE REGISTROS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA L
EI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA
. COMPETÊNCIA RESIDUAL DAS VARAS CÍVEIS. PRECEDENTES DO TJBA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
JULGAR
PROCEDENTE
O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA,
pelos motivos expostos no voto do Relator.